Tribunal: STJ
Processo: 1511930-53.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957841 - SP (2025
/0198647-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO MOURA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7, STJ. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental.
2. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão embargado não teria
analisado os argumentos específicos deduzidos no agravo regimental quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não analisar os argumentos sobre a inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão
controvertida, consignando que a defesa, no agravo em recurso especial, limitou-se a
apresentar alegações genéricas sobre a valoração equivocada da prova produzida, sem
demonstrar concretamente a desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório.
5. A alegação de que a controvérsia versaria sobre matéria exclusivamente de direito não
foi comprovada de forma específica no agravo em recurso especial.
6. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgado não se coaduna com a
natureza integrativa dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reforma do
julgado.
Documento eletrônico VDA52576811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a7ff08c-cfc4-45a8-b267-bd9f1064aff0

7. Não se verifica hipótese de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, pois não há omissão, contradição ou obscuridade que, uma vez sanada, conduza
à alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ, deve ser demonstrada, de forma
específica e concreta, no momento processual adequado, não sendo possível fazê-lo
tardiamente na via dos embargos de declaração.
3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, exige a demonstração
inequívoca de vícios que, uma vez sanados, conduzam à alteração do julgado.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
I.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp 2.176.543/SC,
29.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp 2.083.475/MA,
DJe 10.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52576811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a7ff08c-cfc4-45a8-b267-bd9f1064aff0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957841 - SP (2025
/0198647-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO MOURA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7, STJ. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental.
2. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão embargado não teria
analisado os argumentos específicos deduzidos no agravo regimental quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não analisar os argumentos sobre a inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão
controvertida, consignando que a defesa, no agravo em recurso especial, limitou-se a
Documento eletrônico VDA52576814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:09
Código de Controle do Documento: 2bc3fda4-7bf0-4f9e-8fa1-435d739fddb9

apresentar alegações genéricas sobre a valoração equivocada da prova produzida, sem
demonstrar concretamente a desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório.
5. A alegação de que a controvérsia versaria sobre matéria exclusivamente de direito não
foi comprovada de forma específica no agravo em recurso especial.
6. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgado não se coaduna com a
natureza integrativa dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reforma do
julgado.
7. Não se verifica hipótese de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, pois não há omissão, contradição ou obscuridade que, uma vez sanada, conduza
à alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ, deve ser demonstrada, de forma
específica e concreta, no momento processual adequado, não sendo possível fazê-lo
tardiamente na via dos embargos de declaração.
3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, exige a demonstração
inequívoca de vícios que, uma vez sanados, conduzam à alteração do julgado.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
I.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp 2.176.543/SC,
29.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp 2.083.475/MA,
DJe 10.10.2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52576814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:09
Código de Controle do Documento: 2bc3fda4-7bf0-4f9e-8fa1-435d739fddb9

Trata-se de embargos de declaração interpostos por CARLOS ROBERTO
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
MOURA DE OLIVEIRA
(fls. 850-855).
O embargante alega omissão no julgado, ao sustentar que o acórdão embargado
não teria analisado os argumentos específicos deduzidos no agravo regimental quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ.
Afirma que a controvérsia versaria sobre questões eminentemente de direito
(violação à coisa julgada e necessidade de intimação pessoal - Súmula n. 410, STJ), e não
demandaria reexame fático-probatório.
Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes,
para sanar a omissão e, consequentemente, prover o agravo regimental e o agravo em
recurso especial (fls. 859-865).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o
julgador de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.
No caso em exame, não verifico qualquer vício passível de correção pela via
declaratória.
O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão
controvertida, ao consignar expressamente que a defesa, no agravo em recurso especial,
limitou-se a aduzir de forma genérica que o acórdão recorrido teria valorado
equivocadamente a prova produzida, sem demonstrar concretamente a desnecessidade de
análise do conjunto fático-probatório.
Conforme destacado no julgado, "quanto à incidência da Súmula n. 7/STJ,
deveria a parte agravante demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no
,
decisum a quo
o que não aconteceu" (fl. 854).
O acórdão ainda citou precedente específico desta Corte Superior, e
esclareceu que "são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O
agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado
Documento eletrônico VDA52576814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:09
Código de Controle do Documento: 2bc3fda4-7bf0-4f9e-8fa1-435d739fddb9

pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos" (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
AREsp n. 2.176.543/SC,
29/3/2023)
Portanto, ao contrário do alegado, o acórdão embargado analisou
especificamente a questão da aplicabilidade da Súmula n. 7, STJ, e fundamentou
adequadamente as razões pelas quais a impugnação apresentada se mostrou insuficiente.
O que pretende o embargante, em verdade, é o reexame da matéria decidida,
bem como a reforma do julgado por meio de embargos de declaração. Tal pretensão,
contudo, não se coaduna com a natureza integrativa desse recurso, que não se presta à
rediscussão da causa.
A alegação de que a controvérsia versaria sobre matéria exclusivamente de
direito (coisa julgada e Súmula n. 410, STJ) não foi comprovada de forma específica no
agravo em recurso especial, conforme corretamente apontado no acórdão embargado. A
demonstração dessa assertiva deveria ter sido feita naquela oportunidade, não sendo
possível fazê-lo tardiamente na via do agravo regimental ou dos embargos de declaração.
Ademais, conforme expressamente consignado no acórdão embargado,
"rechaçar as argumentações utilizadas pelo
que inadmitiu o apelo extremo a
decisum
destempo, na via do regimental, como ora pretende o agravante, é inadequado, porquanto
tal impugnação deveria ter sido ventilada justamente no bojo do agravo em recurso
especial" (fl. 855). Inexiste, portanto, a omissão apontada.
O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito do julgado, insurge-se
contra a fundamentação adotada e pleiteia nova análise da questão de fundo. Tal pretensão
não encontra guarida nos embargos de declaração, que não constituem meio próprio para
alterar o julgado, quando há inconformismo da parte com a conclusão adotada.
Por fim, não se verifica hipótese de atribuição de efeitos infringentes aos
embargos declaratórios, uma vez que ausentes quaisquer vícios. A excepcionalidade de tal
medida exige a demonstração inequívoca de omissão, contradição ou obscuridade que, uma
vez sanada, conduza necessariamente à alteração do julgado, o que não ocorre na espécie.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52576814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:09
Código de Controle do Documento: 2bc3fda4-7bf0-4f9e-8fa1-435d739fddb9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0198647-2
AREsp 2.957.841 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012263220238260617 12263220238260617 15119001820238260577
15119305320238260577 2328938842023130314
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MOURA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
ADVOGADA
: JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO MOURA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
ADVOGADA
: JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605515380<54=0344@
2025/0198647-2 - AREsp 2957841 Petição : 2025/0103561-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52446461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:55:22
Código de Controle do Documento: F80FC22E-B5B4-419C-A08C-0C909B93201B